Tribunal: TJES
Processo: 5011109-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011109-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: FLORISVALDO RODRIGUES NOVAIS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTARQUIA ESTADUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 183, § 1º, DO CPC. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria, ao fundamento de preclusão da manifestação. A decisão agravada acolheu os cálculos, considerando a intimação realizada pelo Diário de Justiça regular e suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a intimação da agravante, efetuada pelo Diário de Justiça Eletrônico, configura nulidade em razão de sua prerrogativa de intimação pessoal prevista no art. 183, § 1º, do CPC;
(ii) avaliar se a eventual nulidade da intimação causou prejuízo efetivo, capaz de justificar a modificação da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prerrogativa de intimação pessoal conferida à agravante, por sua natureza jurídica de autarquia estadual, encontra fundamento no art. 183, § 1º, do CPC. A intimação pessoal deve ocorrer por carga, remessa ou meio eletrônico, desde que não se confunda com a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. A nulidade da intimação, contudo, é relativa, e sua declaração exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC.

5. No caso, o Juízo de primeiro grau analisou o mérito da impugnação apresentada pela agravante, rejeitando as alegações de erro nos cálculos com base em decisão anterior que já havia definido a questão do termo final dos descontos e a inexistência de pagamentos incontroversos não considerados.

6. Ainda que reconhecida a irregularidade na forma de intimação, não se verifica prejuízo processual à agravante, pois a impugnação foi analisada e rejeitada por fundamentos substanciais, o que torna inócua a devolução do prazo para manifestação.

7. A condenação por litigância de má-fé é incabível, dado que a interposição do recurso se ampara em fundamento jurídico plausível, não configurando conduta dolosa ou abusiva nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prerrogativa de intimação pessoal das autarquias, prevista no art. 183, § 1º, do CPC, não se confunde com intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico e deve ser realizada por meio específico, sob pena de nulidade relativa.

2. A nulidade de intimação processual exige, para sua declaração, a demonstração de prejuízo concreto à parte interessada.

3. A inexistência de prejuízo efetivo afasta a possibilidade de devolução do prazo processual e mantém hígidos os atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 183, § 1º, e 282, § 1º; Lei nº 11.419/06, arts. 4º, § 2º, e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AI nº 2185922-51.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 12.09.2021.

TJ-GO, ApC nº 01904304620088090051, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, j. 01.02.2019.

TJ-ES, AI nº 0003115-52.2019.8.08.0038, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 04.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
em que pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que, em Cumprimento de Sentença proposto por
FLORISVALDO RODRIGUES NOVAIS
contra a agravante, rejeitou a impugnação do executado quanto aos cálculos da Contadoria (fls. 312/317), por considerar a manifestação da parte preclusa.

Na Decisão de ID 9442952, foi deferido o pedido de tutela antecipada recursal, para suspender o curso do Cumprimento de Sentença em primeiro grau, até ulterior decisão neste Agravo.

Contrarrazões do agravado do ID 10012171, pugnando pelo desprovimento do recurso, e requerendo a condenação da agravante em litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
em que pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que, em Cumprimento de Sentença proposto por
FLORISVALDO RODRIGUES NOVAIS
contra a agravante, rejeitou a impugnação do executado quanto aos cálculos da Contadoria (fls. 312/317), por considerar a manifestação da parte preclusa.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Na origem, tratou-se de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito proposta por
FLORISVALDO RODRIGUES NOVAIS
contra a
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Seguido o trâmite processual, foi proferida julgando procedente o pedido autoral para condenar a ré a (1) excluir de seus quadros associativos o nome do autor; (2) abster-se de promover descontos, na ordem de 4% (quatro por cento), junto ao soldo do contracheque do autor; (3) restituir ao autor as parcelas pagas por este durante seu período de filiação compulsória, observando-se o prazo quinquenal de prescrição, previsto no Decreto-Lei 20.910/32, cujo marco inicial para a contagem retroativa é a data da citação; e (4) liberar em favor do autor, no que diz respeito ao pecúlio post mortem ou "pecúlio-resgate", a quantia equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos.

A Sentença foi mantida pelo Tribunal e, após o trânsito em julgado, deu-se início ao cumprimento de Sentença, conforme fls. 309/315 dos autos originários.

Em 02/12/2021, às fls. 522/523, o douto Juízo
a quo
proferiu decisão determinando a remessa dos autos à Contadoria para apurar o real valor do débito exequendo diante da controvérsia entre as partes.

Os cálculos foram apresentados às fls. 524/528, com o despacho do Juízo de piso, à fl. 531, determinando a intimação do executado para se manifestar em 10 (dez) dias.

A intimação ocorreu pelo Diário de Justiça, conforme Certidão de fl. 534. À fl. 536v, Certidão do Cartório atestou que o prazo transcorreu
in albis
, sem manifestação da parte executada.

Assim, às fls. 537/538, em 14/10/22, foi proferida decisão na qual o magistrado de primeiro grau acolheu os cálculos da Contadoria.

Finalmente, no ID 26597101, em 15/06/23, a
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
se manifestou nos autos, impugnando os cálculos da Contadoria e aduzindo não ter sido intimada para tal. Segundo aduziu, assim como argumenta em seu Agravo, a entidade teria natureza jurídica de autarquia estadual, portando, dispondo da prerrogativa de ser intimada pessoalmente nos processos judiciais, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, o que não teria ocorrido.

Porém, como já relatado, o Juízo de primeira instância rejeitou a impugnação do executado quanto ao cálculos da Contadoria (fls. 312/317), por considerar a manifestação da parte preclusa, tendo em vista também a prévia intimação pelo Diário de Justiça.

Nas contrarrazões
FLORISVALDO RODRIGUES NOVAIS
defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando que a pretensão da agravante de modificar o termo final dos descontos já foi analisada e rejeitada, estando preclusa, e que a alegação de nulidade de intimação é infundada, pois todas as intimações no processo foram realizadas de maneira regular, sem prejuízo à agravante.

Por fim, o agravado pediu a condenação da agravante por litigância de má-fé.

Pois bem.

De fato, nos termos do art. 183 do CPC, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da
intimação pessoal.
Além disso, preceitua o § 1º do mesmo dispositivo que
“a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”.

Como sabido, quando o Código de Processo Civil, em seu art. 183, § 1º, determina que a intimação pessoal dos entes públicos pode ocorrer por meio eletrônico, isso não deve ser confundido com a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico. A intimação pessoal é aquela dirigida diretamente à parte ou a seu procurador. Segundo entendimento dos Tribunais, a intimação pessoal por meios eletrônicos é a que se faz pelo portal de intimação.

Confiram-se julgados nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. Alegação de nulidade da intimação feita pelo DJE.

O Código de Processo Civil, em seu art. 183, § 1º, determina que a intimação pessoal dos entes públicos pode ocorrer por meio eletrônico, que não deve ser confundida com a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico. A intimação pessoal é aquela dirigida diretamente à parte ou a seu procurador. A intimação pessoal por meios eletrônicos é a que se faz pelo portal de intimação. Município que está devidamente cadastrado no portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Intimação que deve ocorrer pelo portal. Inteligência dos arts. 4 º, § 2º, e 5º da Lei nº 11.419/06.
Intimação pelo DJE declarada nula, com devolução de prazo. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21859225120218260000 SP 2185922-51.2021.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 12/09/2021, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DO ART. 183, § 1º, DO CPC/2015. CASSAÇÃO DE TODOS OS ATOS POSTERIORES À DECISÃO.

1. Após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, os procuradores municipais passaram a ter a prerrogativa de intimação pessoal para toda e qualquer manifestação nos autos (art. 183, § 1º do CPC/15), não sendo suficiente a publicação do despacho ou decisão no Diário de Justiça. 2. Constatado que a intimação do procurador do ente público embargado, ocorreu em desconformidade com o artigo 183, § 1º, do CPC, uma vez que não se deu de forma pessoal, mas apenas por meio do Diário da Justiça, é de se acolher os embargos de declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01904304620088090051, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 01/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2019)

CORREIÇÃO PARCIAL. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRERROGATIVA. QUEBRA DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA.

A Fazenda Pública possui prerrogativa de intimação pessoal, mediante a remessa ou a carga dos autos, em se tratando de processo físico, ou por meio eletrônico, em se tratando de processo eletrônico. Tal prerrogativa também se estende aos feitos em trâmite nos Juizados Especiais. Inteligência dos artigos 6º da Lei 12.153/09 e 183 do Código de Processo Civil. A intimação pessoal da Fazenda Pública não representa benefício contrário aos preceitos da celeridade e simplicidade, e tampouco quebra à isonomia, pois somente implementa maior grau de certeza na cientificação, sem alterar em nada os prazos processuais equivalentes para ambas as partes. Inteligência do Verbete 49 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

(TJ-MG - COR: 10000190367128000 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019)

Especificamente em relação à
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO,
realmente

entende-se que ela possui natureza jurídica de autarquia estadual e personalidade jurídica própria, enquadrando-se, por conseguinte, nas prerrogativas previstas no art. 183 do CPC.

Vejamos julgados acerca da natureza jurídica da agravante:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA.
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS. AUTARQUIA ESTADUAL.
INGRESSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMO LITISCONSORTE PASSIVO. DESNECESSIDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL E A CONSTITUIÇÃO. OPÇÃO DE EXTINÇÃO DO VÍNCULO. PLEITO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES À CITAÇÃO. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Conforme precedentes deste eg. Tribunal, a apelante possui natureza jurídica de autarquia e personalidade jurídica própria, ou seja, é dotada de autonomia gerencial e patrimonial, não mantendo qualquer vínculo de subordinação com o Estado do Espírito Santo, sendo despropositada a sua inclusão no polo passivo da ação.
2. Este eg. Tribunal de Justiça “já deixou assentado o entendimento no sentido de que as normas estaduais que estabeleciam o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a autarquia apelante não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional de livre associação, preconizado no art. 5º, inc. XX, que estabelece ‘ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado’”. (TJES – 4ª Câm. Cível – Apelação nº 0023657-46.2013.8.08.0024 – Des. Manoel Alves Rabelo – J. 23/01/2017 – DJ. 14/02/2017). 3. O requerente não fez prova de ter realizado requerimento administrativo de extinção de seu vínculo com a Caixa Beneficente, de modo que, só é possível reconhecer como indevido o recolhimento das contribuições no período posterior à citação. 4. Remessa conhecida e parcialmente provida.

(TJ-ES, Remessa Necessária Cível, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/Jul/2023)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Agravo de Instrumento nº 0003115-52.2019.8.08.0038 Agravante: Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo Agravado: José Daniel lopes Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO AUTARQUIA SUI GENERIS DESVINCULAÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO REGIME DO PRECATÓRIO INAPLICÁVEL PRECEDENTE DO STF RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1
. Conforme já reconheceu esse e. Tribunal de Justiça, a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo possui natureza jurídica de autarquia e, assim como os Conselhos de Fiscalização Profissionais, goza de autonomia financeira e administrativa, sendo custeada pela contribuição de seus filiados.
[...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001041, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Sobre o tema, veja-se, ainda, o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caixa beneficente do Militares. INTEMPESTIVIDADE. Prazo em dobro. Pecúlio resgate. Dúvida sobre a base de cálculo da contribuição do Militar. Soldo ou subsídio. Liquidação. EMBARGO DECLARATÓRIO PROVIDO COM Efeito infringente. Sentença integralmente mantida
. I - Esta Corte já consagrou o direito ao prazo em dobro da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais.
[...]

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível ED ED ED Ap, 038150025096, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)

Entretanto, embora, em tese, possa se reconhecer nula a intimação da agravante pelo Diário de Justiça Eletrônico, no dia 07/03/2022, para que a nulidade seja declarada, é imprescindível demonstrar a ocorrência de prejuízo (art. 282, §1º, do CPC). Ocorre que, neste caso, não se vislumbra prejuízo concreto à agravante.

Isso porque a decisão recorrida não se limitou a declarar preclusa a matéria suscitada pela agravante em virtude da perda do prazo, mas também analisou o mérito da impugnação aos cálculos da contadoria, rejeitando-o por razões substanciais. Segundo o Juízo
a quo
, embora a agravante tenha tido oportunidade para apresentar provas e discutir os pagamentos alegados durante a instrução processual, optou por não fazê-lo, mesmo com prazo disponibilizado para tanto. Ainda, o juízo enfatizou que a questão dos pagamentos e do termo final dos descontos já havia sido suscitada e decidida em comando anterior, proferido em 02/12/2021, que rejeitou a mesma tese da agravante.

Assim, mesmo que o vício formal da intimação seja reconhecido, ele não prejudicou o julgamento da impugnação, pois o mérito das alegações já foi examinado e refutado pelo juízo na própria decisão ora agravada, entendendo pela preclusão por outros motivos que não a ausência de manifestação da parte sobre os cálculos da contadoria, de modo que a devolução do prazo ou a reapreciação da matéria não trariam alteração ao resultado do processo.

Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais, “[...]
por influxo da base principiológica que rege o processo civil, não se proclama nulidade sem a constatação de prejuízo concreto à parte, em atenção ao princípio 'pas de nulitté sans grief', especialmente do que se extrai do princípio da instrumentalidade das formas e da disposição constante do art. 283, parágrafo único, do CPC.
[...]" (TJ-ES, Apelação Cível 0009247-27.2006.8.08.0024, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Oct/2024)

Portanto, improcede o pedido do agravante para que o juízo
a quo
volte a analisar a impugnação aos cálculos da contadoria, uma vez que essa análise já foi realizada, sendo descabida a reapreciação da matéria em primeira instância.

Por fim, em relação ao pedido do agravado para condenação do agravante em litigância de má-fé, não se vislumbra, no presente caso, elementos que justifiquem a aplicação de penalidade. A interposição de recursos e o uso dos meios processuais colocados à disposição das partes são garantias constitucionais destinadas à ampla defesa e ao contraditório, não podendo, por si só, caracterizar má-fé. A legislação processual civil, notadamente no art. 80 do CPC, exige, para a configuração da má-fé, condutas dolosas ou manifestamente abusivas, o que, neste momento, não verifico no caso.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por consequência,
revogo
a tutela de urgência concedida no ID 9442952.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar